Tribunal: TJES
Processo: 0000131-78.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PROVAS COMPLEMENTARES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Adriana de Souza Borges contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face do espólio de Paulo Mussili Campagnoli. A embargante alega omissão quanto à ausência de manifestação específica sobre os pedidos de produção de prova ignorados na origem — notadamente explicações sobre o código bancário “237 BB CRÉDITO RENOVAÇÃO FUNCI” e a legibilidade dos prints de tela apresentados. Requer o reconhecimento de cerceamento de defesa e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos pedidos de produção de prova, e se eventual ausência de manifestação expressa sobre esses pontos configura cerceamento de defesa apto a justificar a nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, consignando que o conjunto probatório constante dos autos — especialmente o contrato e a planilha apresentada — foi suficiente para o julgamento da lide, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

5. Ao considerar os documentos existentes como aptos à formação do juízo, o acórdão implicitamente afastou a necessidade de produção das provas requeridas, não havendo omissão relevante a ser suprida.

6. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que não há vício quando o julgador deixa de analisar argumentos considerados irrelevantes ou já enfrentados de forma suficiente no corpo do voto, não sendo obrigatória a menção individualizada a cada alegação da parte.

7. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento não configura, por si só, ato protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ, motivo pelo qual é indevida a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente a controvérsia com base nos elementos relevantes.

2. O indeferimento de produção de provas complementares não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes os elementos já constantes nos autos.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão ao entendimento da parte, sendo incabíveis quando ausente vício no julgado.

4. Embargos opostos com a finalidade de prequestionamento não possuem caráter protelatório, salvo quando manifestamente abusivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 371 e 1.022; Código Civil, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, ED Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018, DJ 23.11.2018; Súmula 98 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-78.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA BORGES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PROVAS COMPLEMENTARES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Adriana de Souza Borges contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face do espólio de Paulo Mussili Campagnoli. A embargante alega omissão quanto à ausência de manifestação específica sobre os pedidos de produção de prova ignorados na origem — notadamente explicações sobre o código bancário “237 BB CRÉDITO RENOVAÇÃO FUNCI” e a legibilidade dos prints de tela apresentados. Requer o reconhecimento de cerceamento de defesa e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos pedidos de produção de prova, e se eventual ausência de manifestação expressa sobre esses pontos configura cerceamento de defesa apto a justificar a nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, consignando que o conjunto probatório constante dos autos — especialmente o contrato e a planilha apresentada — foi suficiente para o julgamento da lide, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

5. Ao considerar os documentos existentes como aptos à formação do juízo, o acórdão implicitamente afastou a necessidade de produção das provas requeridas, não havendo omissão relevante a ser suprida.

6. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que não há vício quando o julgador deixa de analisar argumentos considerados irrelevantes ou já enfrentados de forma suficiente no corpo do voto, não sendo obrigatória a menção individualizada a cada alegação da parte.

7. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento não configura, por si só, ato protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ, motivo pelo qual é indevida a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente a controvérsia com base nos elementos relevantes.

2. O indeferimento de produção de provas complementares não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes os elementos já constantes nos autos.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão ao entendimento da parte, sendo incabíveis quando ausente vício no julgado.

4. Embargos opostos com a finalidade de prequestionamento não possuem caráter protelatório, salvo quando manifestamente abusivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 371 e 1.022; Código Civil, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, ED Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018, DJ 23.11.2018; Súmula 98 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANA DE SOUZA BORGES
em face do v. Acórdão (ID 13287143) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença de procedência da ação monitória.

Em suas razões (ID 14179563), a Embargante alega a ocorrência de
omissão
no julgado. Sustenta, em síntese, que o Tribunal não se manifestou especificamente sobre os pedidos de produção de prova ignorados na origem — notadamente a explicação sobre o código "237 BB CRÉDITO RENOVAÇÃO FUNCI" e a apresentação de uma cópia legível do
print
de tela de sistema, que conteria janelas sobrepostas ocultando informações. Aduz que a ausência dessas provas configura cerceamento de defesa e requer o prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa por embargos protelatórios, sustentando que a pretensão é de mera rediscussão do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANA DE SOUZA BORGES
em face do v. Acórdão (ID 13287143) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença de procedência da ação monitória.

Em suas razões (ID 14179563), a Embargante alega a ocorrência de
omissão
no julgado. Sustenta, em síntese, que o Tribunal não se manifestou especificamente sobre os pedidos de produção de prova ignorados na origem — notadamente a explicação sobre o código "237 BB CRÉDITO RENOVAÇÃO FUNCI" e a apresentação de uma cópia legível do
print
de tela de sistema, que conteria janelas sobrepostas ocultando informações. Aduz que a ausência dessas provas configura cerceamento de defesa e requer o prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa por embargos protelatórios, sustentando que a pretensão é de mera rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÍVIDA DE MUTUÁRIO FALECIDO. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS LIMITADA À HERANÇA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGURO PRESTAMISTA NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ADRIANA DE SOUZA BORGES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o ESPÓLIO DE PAULO MUSSILI CAMPAGNOLI, julgou procedente o pedido, rejeitando os embargos monitórios e constituindo título executivo judicial referente ao contrato de empréstimo firmado pelo falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas quanto à existência de seguro prestamista; e (ii) definir se o falecimento do mutuário extingue a dívida oriunda do contrato de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), considera suficientes os documentos já constantes dos autos para o julgamento da lide.

4. O falecimento do mutuário não extingue a dívida, pois o artigo 16 da Lei 1.046/1950 foi tacitamente revogado pelas Leis 8.112/1990 e 10.820/2003, aplicando-se o disposto no artigo 1.792 do Código Civil, que limita a responsabilidade dos herdeiros ao montante da herança recebida.

5. A inexistência de seguro prestamista vinculado ao contrato de empréstimo afasta a alegação de quitação da dívida em razão do falecimento do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de provas pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a decisão.

2. O falecimento do mutuário não extingue a dívida oriunda de contrato de empréstimo, sendo esta transmitida ao espólio ou aos herdeiros, nos limites da herança.

3. A inexistência de seguro prestamista contratado impede a alegação de quitação automática da dívida.

A Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não detalhar a análise sobre a "qualidade dos prints" ou os códigos internos do banco. Todavia, o voto condutor enfrentou expressamente a tese de
cerceamento de defesa
, fundamentando de maneira clara que o magistrado é o destinatário da prova e que os documentos constantes nos autos (contrato e planilha) foram considerados suficientes para o deslinde da causa, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao decidir que o conjunto probatório era suficiente, este Órgão Julgador afastou, logicamente e implicitamente, a necessidade de produção das provas complementares requeridas (explicação de códigos ou novos
prints
). O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu
in casu
.

Fica evidente que a pretensão da Embargante não é suprir uma falha no julgamento, mas sim demonstrar seu inconformismo com a conclusão adotada — de que a prova era suficiente —, buscando reformar o mérito da decisão pela via estreita dos aclaratórios, o que é inadmissível.

No tocante ao pedido de aplicação de multa formulado pelo Embargado,
tenho por indeferi-lo
.

Embora os argumentos da Embargante não tenham sido acolhidos, a interposição de Embargos de Declaração com o fim expresso de prequestionamento, visando o acesso às instâncias extraordinárias, não deve ser punida como ato protelatório, salvo em casos de manifesto abuso, o que não se verifica nesta oportunidade.

Aplica-se, à espécie, o teor da
Súmula 98 do STJ
:
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ADRIANA DE SOUZA BORGES

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar